Tribunal: TJMT
Processo: 1008532-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008532-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), ODIRLEI QUEIROZ FARIA - CPF: 702.223.041-20 (AGRAVANTE), RICARDO FIGUEIREDO DE ARRUDA - CPF: 856.730.561-68 (AGRAVADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INÉRCIA DO DEVEDOR – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO.

No processo monitório com a citação regular, parte permanece inerte, conversão automática do mandado de citação em executivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
ORDILEI QUEIROZ FARIA
– Id-171281159, contra julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1008532-60.2023.8.11.0000, constante do Id-168304693.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado na decisão que se recorre, resta como equivocado o entendimento que concluiu pela manutenção da decisão recorrida que houve por negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, haja vista que presentes os requisitos necessários para revogação da decisão recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento recorrido.

A parte Agravada, deixou de apresentar suas contrarrazões – Id-174090684.

É o relatório.

Cuiabá/MT., 06 de julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023